Tribunal: STF
Processo: Rcl 55036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lins Chopp, Pizzas e Grill Ltda. e Zyon Corporation Distribuidora de Papel e Alimentos Ltda., em face de decisão proferida pela 45ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no processo nº 1000576-92.2019.5.02.0045, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.



    2. As reclamantes narram que o título executivo judicial foi omisso quanto ao índice de correção monetária e aos juros de mora a serem aplicados na eventualidade de atraso ou inadimplência dos termos do acordo devidamente homologado.



    3. Desse modo, em embargos à execução, pugnaram pela adequação dos cálculos aos parâmetros fixados nos mencionados paradigmas. No entanto, a autoridade reclamada nada decidiu a esse respeito, limitando-se a rejeitar a penhora realizada nos autos.



    4. Requerem a concessão de tutela de urgência, para suspender a decisão reclamada e a tramitação do processo na origem. Subsidiariamente, pedem seja determinada a adequação dos cálculos aos termos do que decidido por esta Corte na ADC nº 58/DF.



    5. No mérito, buscam a procedência da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Inicialmente, tenho como mero erro material a referência aos autos do processo nº 1000945-47.2018.5.02.0037, em trâmite na 37ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. A cópia da decisão reclamada juntada aos autos foi proferida pelo Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo nº 1000576-92.2019.5.02.0045 (e-doc. 4).



    9. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    10. As reclamantes ressaltam que o título executivo judicial, qual seja, a sentença homologatória de acordo firmado entre as partes, foi omisso quantos aos índices de correção monetária e de juros moratórios a serem aplicados em caso de inadimplência de seus termos.



    11. No entanto, a decisão reclamada em nada se referiu a essa matéria. Este o seu teor:



    “Vistos



    #id:4a4424a: Os bens indicados à penhora pela reclamada não obedecem a ordem de gradação legal prevista no artigo 835 do CPC, que prioriza a penhora em dinheiro dentre as demais espécies de penhora, sobretudo, considerando a natureza alimentar do crédito trabalhista que demanda célere satisfação. Ademais, os bens nomeados não se encontram livres e desembargados, pois foram nomeados à penhora pela reclamada em outra demanda. Rejeito.



    Prossiga-se conforme determinado no despacho de Id 6aba893.” (e-doc. 4).



    12. Pois bem. Como já apontei, não houve qualquer menção aos índices de correção monetária e de juros de mora aplicados nos cálculos das parcelas remanescentes.



    13. Desse modo, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados pelo Juízo reclamado e a decisão proferida nos mencionados paradigmas. A propósito, transcrevo a ementa da ADC nº 58/DF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021)



     14. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. Havendo o Tribunal Superior do Trabalho denegado o agravo de instrumento em recurso de revista da parte reclamante por falta de preenchimento dos requisitos formais relativos à admissibilidade recursal, não houve análise da matéria debatida na ADC 58, pelo que inexistente estrita aderência temática do ato reclamado com o paradigma.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 49.625-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naqueles não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.359-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos)



    15. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual do trabalho. 3. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 48.378-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 27/10/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 47.675-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos)



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator